Tribunal: TJMT
Processo: 1016897-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016897-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, INC. V, DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de isenção de custas processuais, em ação de cobrança de honorários advocatícios por arbitramento, sob o fundamento de inconstitucionalidade da isenção prevista no art. 4º, inc. V, da Lei Estadual n. 11.077/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a constitucionalidade da isenção de custas processuais para advogados, prevista na Lei Estadual n. 11.077/2020, e a aplicabilidade do princípio da isonomia tributária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a inconstitucionalidade de normas estaduais que isentam categorias profissionais do recolhimento de custas processuais, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade tributária (STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/02/2023).

4. A isenção concedida exclusivamente aos advogados fere o princípio da isonomia tributária, ao tratar desigualmente profissionais de outras categorias que também se submetem ao mesmo regime de cobrança de tributos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É inconstitucional a isenção de custas processuais concedida exclusivamente a advogados, por violação ao princípio da igualdade tributária."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2023; TJMT, AI 1003409-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Diego Gutierrez de Melo, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios por Arbitramento
n. 1011628-04.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º, inciso V, da Lei n. 11.077/2020 e indeferiu o pedido de isenção das despesas processuais, determinando que o Agravante efetue o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição da demanda.

O Recorrente aduz que distribuiu a mencionada ação, porque prestou serviços advocatícios nos Embargos à Execução n. 0002251-51.2009.8.11.0015, que tramitou no Juízo
a quo
e, ao final da demanda não foram arbitrados e distribuídos os honorários sucumbenciais.

Assevera que possui direito à isenção das custas e emolumentos processuais, pois a Lei Estadual n. 11.077/2020 incluiu essa previsão quando alterou a Lei Estadual n. 7.603/2011 e, além disso, a verba cobrada possui natureza alimentar que também lhe assegura a dispensa de pagamento.

Sustenta que a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento pela isenção das custas nas ações cuja pretensão seja exclusivamente a cobrança de honorários advocatícios.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedida isenção quanto ao pagamento das despesas processuais, para ajuizamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Diego Gutierrez de Melo insurge-se contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios por Arbitramento
n. 1011628-04.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Na ocasião, o mencionado Magistrado declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º, inciso V, da Lei n. 11.077/2020 e indeferiu o pedido de isenção das despesas processuais, determinando que o Agravante efetuasse o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição da demanda.

Eis o teor de parte da decisão agravada:

“[...] A regra modelada no comando do art. 4º, inciso V da Lei Estadual n° 11.077/2020, quando prevê a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas, para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, vulnera o princípio da equidade e da igualdade e a regra de paridade/simetria de tratamento e, por via de arrastamento, ao mesmo tempo, também desrespeita o princípio da proporcionalidade da tributação, ou da graduação do tributo segundo a capacidade contributiva de cada um, pois isenta o pagamento de tributos somente a uma classe específica de profissionais, o que é vedado pelo texto constitucional [art. 150, II, CRFB/1988].

O
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca deste tema no julgamento de caso semelhante:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais. 1. Ação direta contra os arts. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (arts. 2º e 3º), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.667/2001 (ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto); (ii) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (arts. 4º e 5º) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual nº 12.069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional (ADIs 5.456 e 5.080, Rel. Min. Luiz Fux); e (iii) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei nº 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19. 3. Não conhecimento da ação quanto aos arts. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018 e quanto à Lei nº 15.476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta. Precedentes. 4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos arts. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos. 5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de Justiça. 6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2º, da CF). Ao contrário das leis impugnadas nas ADIs 5.455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel. Min. Edson Fachin), 5.392 (Relª. Minª. Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei nº 15.232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores. 7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte anos. 8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei nº 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 5.456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva. 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau). 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”. (
STF
– ADI 6859, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023) – grifos inexistentes no texto original.

Nessa mesma linha de raciocínio, apanha-se também do acervo da jurisprudência do Tribunal Estadual do Estado de Mato Grosso, o seguinte aresto, que versa acerca de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...)
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”. Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. (
TJMT
- N.U 1003409-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) – grifos inexistentes no texto original.

Efetivamente, em que pese a louvável preocupação com a nobre classe de advogados, a norma em questão esbarra na dupla violação do princípio da isonomia tributária (proibição de distinguir entre os iguais e dever de discriminar os desiguais). Primeiro, porque o exercício da advocacia, em que pese sua essencialidade, não apresenta uma singularidade que guarde correspondência lógica com a razão do tratamento tributário diferencial. A profissão de advogado é tão importante e árdua quanto a de um engenheiro, contador, militar, etc. Segundo, porque a norma discrimina os demais profissionais que ficam à margem do benefício tributário - os advogados não estariam sofrendo a mesma imposição tributária dos demais profissionais.

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo do pressuposto de que a isenção prevista no art. 4º, inciso V da Lei Estadual n° 11.077/2020, é incompatível com a ordem constitucional vigente,
Declaro a Inconstitucionalidade
do dispositivo legal em questão e, consequentemente,
Indefiro
o pedido de isenção das despesas e custas processuais formulado pelo requerente.

Intime-se
o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive a quitação das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito [art. 290 do Código de Processo Civil]. [...].” (Id. 157656589 dos autos de origem. Destaques do original).

Vê-se que a decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico Pátrio, pois é cediço que o entendimento jurisprudencial se encontra no sentido daquele emanado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a inconstitucionalidade da norma estadual que isenta os advogados do recolhimento das custas para execução da verba honorária, por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Confira:

“Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade.
Leis estaduais que tratam de
cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e
isenção de custas processuais.

1. Ação direta contra os arts. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

[...]

9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau).

11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

Tese

1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.” (STF. ADI 6859. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 22/02/2023. Publicação: 02/03/2023. Sem negrito no original).

Outro não é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (TJ-MT - AI: 10037821520238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 19/08/2023). (RAI 1026543-40.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 26/03/2024. Publicação: 27/03/2024).

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA ADVOGADOS – INAVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme recente julgado esta e. Câmara “Na ADI 6.859, o STF reconheceu a

inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é

idêntica à do inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 11.077/2020. Apesar de ser assegurada ao

Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais se referem a serviços prestados por

outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de

arcarem com referido encargo, já que se trata de receita que não lhe pertence.” (Agravo de Instrumento nº 1020403-87.2023.811.0000, julgado em 8.11.2023). (N.U 1023430-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Por fim, cumpre ressaltar que este Relator tem o dever de observar a regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Diego Gutierrez de Melo e, consequentemente, mantém-se integralmente a decisão interlocutória combatida.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024